Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME em face do Acórdão de ID 14839937, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Tendo em vista a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, intime-se o embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator